Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.
3. Em síntese, o réu/apelante pugna pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante da presença da atenuante da confissão espontânea, afastando-se, assim, a súmula 231 do STJ, a qual viola o princípio da individualização da pena.
4. Contrarrazões ao ID 60271389.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60836257).
6. Dosimetria. Embora verificada a presença da atenuante da confissão espontânea no particular, consoante peças da defesa, deixo de considerá-la para fins de redução da pena, dada a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos exatos termos pontificados pela súmula 231 do STJ. Frise-se que a sistematização dos precedentes, como forma de garantir a segurança jurídica, é o filtro pelo qual o julgador/intérprete deve balizar suas decisões, aliás, tem-se por cogente a observância das súmulas dos tribunais superiores, como apregoa o art. 927, IV, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, tal qual permitido pelo art. 3o, CPP.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.